Tribunal: TJDFT
Processo: 0703084-20.2024.8.07.0013
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-23

Ementa:
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍCULA EM CRECHE DA REDE PÚBLICA DE ENSINO. TEMA 548 DO STF. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. TEMA 1.076 DO STJ. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas pela Defensoria Pública do Distrito Federal e pelo Distrito Federal contra sentença que condenou o ente público a efetivar a matrícula da autora em creche pública ou conveniada e ao pagamento dos honorários sucumbenciais no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.
2. O pedido de tutela provisória deduzido pela autora, no agravo de instrumento n. 0724622-96.2024.8.07.0000, foi deferido para determinar a matrícula da criança em creche da rede pública ou conveniada nas proximidades da sua residência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber: i) se o Poder Judiciário pode determinar a condenação de Ente Federativo a matricular criança em creche localizada nas proximidades de sua residência; e ii) se o baixo valor da causa autoriza a fixação de honorários por apreciação equitativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O excelso Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema n. 548 da Repercussão Geral, fixou as seguintes teses com efeitos vinculantes: “1. A educação básica em todas as suas fases - educação infantil, ensino fundamental e ensino médio - constitui direito fundamental de todas as crianças e jovens, assegurado por normas constitucionais de eficácia plena e aplicabilidade direta e imediata. 2. A educação infantil compreende creche (de zero a 3 anos) e a pré-escola (de 4 a 5 anos). Sua oferta pelo Poder Público pode ser exigida individualmente, como no caso examinado neste processo. 3. O Poder Público tem o dever jurídico de dar efetividade integral às normas constitucionais sobre acesso à educação básica”.
5. Diante da imperatividade da decisão externada pela Excelsa Corte, nos termos do art. 927, III, do CPC, deve ser reconhecido o direito da criança à matrícula em creche da rede pública ou conveniada, como forma de efetivação integral às normas constitucionais sobre acesso à educação básica. Recurso do Distrito Federal desprovido.
6. Se o valor atribuído à causa é de R$1.412,00 (um mil quatrocentos e doze reais) e não há proveito econômico aferível, os honorários devem ser arbitrados por equidade, consoante tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.076.
7. Os valores previstos na tabela do Conselho Seccional da OAB/DF são recomendados para a hipótese de contratação de serviços advocatícios, ou seja, para o ajuste de honorários advocatícios contratuais, de natureza diversa dos honorários advocatícios sucumbenciais. Assim, propõe-se apenas um parâmetro para conferir mais objetividade à apreciação equitativa, mas sem eficácia vinculante ao magistrado (AgInt no REsp n. 1.938.659/CE, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 7/12/2022, DJe de 12/12/2022.).
8. A adoção do valor equivalente a 50% (cinquenta por cento) da tabela de honorários da OAB/DF, estabelecida em 25 (vinte e cinco) URH, atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, diante da pequena complexidade do feito, da revelia e da sentença proferida poucos meses após o ajuizamento. O percentual fixado remunera o trabalho desenvolvido no processo em observância à dignidade da profissão e, de outro, evita o enriquecimento sem causa do advogado da parte vencedora.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso da Defensoria Pública conhecido e provido. Recurso do Distrito Federal conhecido e desprovido.